Tribunal: STF
Processo: RE 1387479
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DE REVISTA – EXECUÇÃO - EMPRESA PÚBLICA - EXECUÇÃO POR PRECATÓRIO. As empresas públicas que exploram atividade econômica estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, em particular no que tange às obrigações trabalhistas. Assim, tendo a Corte Regional registrado que a reclamada explora atividade econômica não há falar em violação dos arts. 100 e 173, § 1º, II, da Constituição Federal. Agravo de instrumento a que se nega provimento.” (pág. 1 do documento eletrônico 19 – grifos no original).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 100; 173, § 1º, II; e 175 da mesma Carta.



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho – TST, com base no julgamento do RE 599.628-RG/DF (Tema 253 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento nos termos do seguinte acórdão: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 599.628. EXECUÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. PRECATÓRIO. INAPLICABILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTS. 543-B, § 3.º, DO CPC DE 1973 E 1.030, II, DO CPC DE 2015. O acórdão proferido pela dt. 5.ª Turma encontra-se em harmonia com o atual entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 599.628, tema 253 da tabela de repercussão geral, no sentido de que a execução por precatório, privilégio da Fazenda Pública, não se aplica as empresas públicas que exercem atividade econômica. Nesse contexto, não há como enquadrar a hipótese em tela ao previsto no art. 1.030, II, do CPC de 2015, o qual permite o juízo de retratação, devendo os autos ser devolvidos à Vice-Presidência desta Corte.” (pág. 1 do doc. eletrônico 51 – grifos no original). 



    Assim, como o órgão julgador se recusou a retratar-se, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal.



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Verifico que o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos amparado nos seguintes fundamentos:



    “[...] As empresas públicas que exploram atividade econômica estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, em particular no que tange às obrigações trabalhistas. Assim, tendo a Corte Regional registrado que a reclamada explora atividade econômica, não há falar em violação dos arts. 100 e 173, § 1º, II, da Constituição Federal.” (pág. 4 do doc. eletrônico 19 – grifei).



    Ocorre, porém, que essa premissa é equivocada, pois a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina – Cidasc é entidade prestadora de serviço público essencial e de natureza não concorrencial, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as sociedades de economia mista e as empresas públicas estão submetidas ao regime próprio das pessoas jurídicas de direito privado. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 599.628-RG/DF (Tema 253 da Repercussão Geral), redator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, firmou entendimento no sentido de que as sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição Federal. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



    “FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA.



    Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas.



    Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição).



    Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (grifei).



    Em caso análogo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 387/PI, decidiu que “é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”. Eis a ementa do julgado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno – grifei).



    Essa decisão foi ratificada no julgamento dos Embargos de Divergência no RE 1.329.554-AgR/RS, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja decisão assentou que:



    “[...] nos acórdãos exarados nas ADPFs 387, 437 e 524, esta Corte reiterou o entendimento de que incide o regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas, desde que na condição de prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, em observância aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e da harmonia entre os Poderes.” (grifos no original).



    Ademais, tendo em vista que a Cidasc é empresa pública que presta serviço público essencial de inspeção e fiscalização da produção e comercialização de produtos de origem animal e vegetal no Estado de Santa Catarina/SC, atuando em regime não concorrencial, verifico que o acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado. Nessa linha, destaco:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPFs 275, 387 E 437. RE 599.628-RG. EMPRESA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Esta Suprema Corte, no entanto, possui firme entendimento no sentido que as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, de natureza não concorrencial, estão sujeitas ao regime jurídico do precatório, para resguardar a continuidade e adequação de tais serviços. Precedentes. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 46.878/SP-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 



    2. No julgamento da ADPF 387, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. 



    3. In casu, a agravante é empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações, de modo que a ela se aplica o regime de precatórios. 



    4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e determinar que sejam aplicados à agravante os critérios de pagamento fixados nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437.” (Rcl 41.420-AgR/RJ, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME DE MONOPÓLIO. PAGAMENTO DE SEUS DÉBITOS POR PRECATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 39.200-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Sociedade de economia mista. Regime de precatório. Possibilidade. Prestação de serviço público próprio do Estado. Natureza não concorrencial. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido da aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    2. A CASAL, sociedade de economia mista prestadora de serviços de abastecimento de água e saneamento no Estado do Alagoas, presta serviço público primário e em regime de exclusividade, o qual corresponde à própria atuação do estado, haja vista não visar à obtenção de lucro e deter capital social majoritariamente estatal. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” ( RE 852.302-AgR/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, grifos no original).



    Por fim, menciono que o entendimento do Tribunal a quo diverge a da decisão proferida pelo Plenário desta Supremo Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento – ADPF 542/SC, de relatoria do Ministro Celso de Mello, cujo trânsito em julgado se deu em 10/11/202. Nela se declarou inconstitucional a interpretação judicial que admite a adoção de medidas de constrição judicial consubstanciadas em bloqueio, penhora e/ou liberação de valores da Cidasc, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República. Eis a ementa da referida decisão:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (CIDASC) ENTIDADE DELEGATÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS, PRESTADOS COM EXCLUSIVIDADE, SEM CONCORRÊNCIA COM ENTIDADES DO SETOR PRIVADO CONSEQUENTE SUJEIÇÃO AO REGIME DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS POR MEIO DA SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O BLOQUEIO, A PENHORA E A LIBERAÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA PÚBLICA EM QUESTÃO IMPOSSIBILIDADE VIOLAÇÃO AO PRECEITO FUNDAMENTAL QUE CONTEMPLA O REGIME DE PRECATÓRIOS MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA AD REFERENDUM DO PLENÁRIO DESTA CORTE PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONVERSÃO DO REFERENDO À MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO FINAL DE MÉRITO POSSIBILIDADE PRECEDENTES ADPF CONHECIDA, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA PROCEDENTE, PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO.” (sem os grifos do original).



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932, V, b, do novo Código de Processo Civil). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator